Tribunal: TJPA
Processo: 0051962-56.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051962-84.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIAS FRANCISCO DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0051962-84.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CIVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARGARIDA MARIA R. FERREIRA DE CARVALHO

APELADO:
ELIAS FRANCISCO DOURADO

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

I-

Registra-se que o Estado do Pará interpôs dois Recursos de Apelação contra a mesma sentença proferida pelo Juízo
a quo
, apesar dos Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão terem sido rejeitados, permanecendo inalterados, os fundamentos da sentença ora guerreada. Logo, ao interpor o segundo Apelo, violou o princípio a unirrecorribilidade recursal, o qual preceitua que contra cada decisão judicial, salvo exceções expressamente previstas, cabe apenas um único recurso, operando-se, assim, a preclusão consumativa, com relação a esse segundo recurso manejado pelo Estado. Recurso não conhecido.

II-

O Apelante argui, em preliminar, a ilegitimidade passiva para figurar na lide. Compulsando os documentos colacionados nos autos: recibos de pagamentos, comunicado de férias, contracheques e o distrato do contrato administrativo de servidor temporário, verifica-se que o contrato de trabalho temporário do Apelado foi celebrado com a Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, integrante da Administração Pública Estadual Indireta, instituída pela Lei Estadual nº 7.215/2008, dotada, portanto, de personalidade jurídica própria e legitimidade passiva
ad causam
para figurar em juízo.

III-

Registra-se que FUNTELPA era responsável pelos encargos financeiros, decorrentes do contrato de trabalho pactuado, não havendo, na espécie, portanto, vínculo algum com o Estado Apelante e sim com a referida Fundação.

IV-

Recurso Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO

de sentença e do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Nulidade c/c Cobrança de Valores referentes ao FGTS, ajuizada por ELIAS FRANCISCO DOURADO em desfavor do ora Apelante, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos
(Id. 1757215 - Pág. 1 a 5):

(...) Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para determinar ao Estado do Pará que pague os valores referentes aos depósitos do FGTS, excluindo-se as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, devidamente atualizado por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, bem como declaro a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes. Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ambos pelo réu sucumbente. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio.

Em resumo dos fatos, ELIAS FRANCISCO DOURADO, ajuizou a demanda acima citada, narrando que havia sido admitido na FUNTELPA — FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO, em 05/05/1998, para exercer a função de cenotécnico e que teria laborado para a parte Ré de modo irregular, na medida em que seu contrato temporário teria se prorrogado, de forma ininterrupta, até o dia 01/06/2009, motivo pelo qual requereu a nulidade absoluta do contrato temporário, a condenação do Réu ao pagamento do FGTS, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios. Pleiteou, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença acima referida
(Id. 1757215 - Pág. 1 a 5).

O Autor opôs Embargos de Declaração, alegando haver contradição no
decisum
(Id. 1757217 - Pág. 1 a 3).

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação
(Id. 1757217 - Pág. 5 a 12)
. Em síntese, reitera a preliminar a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, deduzida em sua contestação, pontuando que o Autor/Apelado havia mantido contrato de trabalho, como servidor temporário, com a Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, a qual possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, sendo criada por lei específica (Lei Estadual nº 7.215/2008), pelo que requer sua exclusão da lide, na forma do art. 267, VI, do CPC/73.

No mérito, sustenta a impossibilidade de recolhimento pelo Estado da obrigação do pagamento do FGTS, tendo em vista a incidência do regime estatutário nos contratos temporários, ponderando que essa situação não pode ser alterada, apenas porque houve prorrogações sucessivas, consideradas ilegais no
decisum
, aduzindo estar equivocada a sentença combatida, com base em jurisprudência do STJ, a qual afirma ter limitado apenas o saque do FGTS e não a obrigação do recolhimento dessa verba.

Alega a inexistência de vínculo do Apelado com a Administração Pública, no período de 05/05/1998 a 31/04/2006, na medida em que, nesse período, as provas colacionadas aos autos, informariam a existência de prestação de serviços eventuais.

Discorre, ainda, sobre os juros e a correção monetária, custas, pelo que requer o acolhimento do presente Recurso, no sentido de ser reformada a sentença atacada.

Na decisão dos Embargos de Declaração interpostos acima citados, o Juízo
a quo
rejeitou os Aclaratórios, por não haver omissão a ser sanada na sentença
(Id. 1757219).

Diante do julgamento dos Embargos de Declaração, o
ESTADO DO PARÁ interpôs um segundo Recurso de Apelação
(
Id. 1757220 - Pág. 3 a 22
), reiterando a preliminar de sua ilegitimidade passiva. No mérito, em resumo, pleiteia a reforma da sentença, vez que a submissão do contrato em tela ao regime jurídico-administrativo acarretaria a exclusão de verbas trabalhistas, tal qual o FGTS, sendo o presente caso diverso dos precedentes do E. STF sobre a matéria, pelo que requer o conhecimento do Recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado e a extinção da demanda sem resolução do mérito. No mérito, pugna pelo provimento da Apelação.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Recurso (Id. 1757222).

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento do Recurso e extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ (Id. 1814098).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Inicialmente, registra-se que o Estado do Pará interpôs dois Recursos de Apelação
(1757217 - Pág. 5 a 12; e Id. 1757220 - Pág. 3 a 22)
contra a mesma sentença proferida pelo Juízo
a quo
, apesar dos Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão terem sido rejeitados (Id.
1757219)
, permanecendo inalterados, assim, os fundamentos da sentença ora guerreada
.

Portanto, ao interpor o segundo Recurso de Apelação (Id. 1757220 - Pág. 3 a 22), o ESTADO DO PARÁ violou o princípio a unirrecorribilidade recursal, o qual preceitua que contra cada decisão judicial, salvo exceções expressamente previstas, cabe apenas um único recurso, operando-se, assim, a preclusão consumativa, com relação a esse segundo recurso manejado pelo Estado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS". CONTRATO DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÕES CÍVEIS PELO BANCO RÉU. RECURSOS IDÊNTICOS. ADMISSIBILIDADE SOMENTE DO PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, SINGULARIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO
. "Vige no sistema processual civil o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, do qual decorre a conclusão de que contra cada decisão judicial, salvo exceções expressamente previstas, cabe apenas um único recurso. Logo, em se tratando de sentença única, há preclusão consumativa em desfavor daquele reclamo manejado posteriormente". (TJSC, Apelação Cível n. 0304388-48.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04-07-2017). (...) (TJSC, Apelação Cível n. 0003538-20.2011.8.24.0079, de Videira, rel. Des. José Maurício Lisboa, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09-07-2019).

Portanto,
NÃO CONHEÇO

do segundo Recurso de Apelação
interposto pelo Estado do Pará, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Com relação ao primeiro Recurso de Apelação manejado pelo Estado,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

Assim, a
valiados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual
conheço do recurso
e passo a proferir voto.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Pará

Em sede de preliminar, o Estado Apelante argui sua
ilegitimidade passiva para figurar na lide, em razão do
Apelado/Autor
ELIAS FRANCISCO DOURADO
ter mantido contrato de trabalho, como servidor temporário, com a Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, a qual possui personalidade jurídica própria, criada por lei específica (Lei Estadual nº 7.215/2008), sendo dotada de autonomia administrativa e financeira, pelo que requer sua exclusão da lide, na forma do art. 267, VI, do CPC/73.

Assiste razão ao Apelante.

Com efeito, compulsando os documentos colacionados nos autos: recibos de pagamentos, comunicado de férias, contracheques e o distrato do contrato administrativo de servidor temporário (Id. 1757207; Id. 1757208; Id. 1757211 - Pág. 1 a 13), verifica-se que o contrato de trabalho temporário do Apelado/Autor foi celebrado com a Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, a qual também era responsável pelos encargos financeiros, decorrentes do contrato de trabalho pactuado, não havendo, na espécie, portanto, vínculo algum com o Estado Apelante e sim com a referida Fundação.

Registra-se que a Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA,
integrante da Administração Pública Estadual Indireta, foi instituída pela Lei Estadual nº 7.215/2008, dotada de personalidade jurídica própria, possuindo, portanto, legitimidade passiva
ad causam
para figurar em juízo.

Nesse sentido, cito os jugados deste E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDO E RECURSO DA FUNTELPA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores, condenando a FUNTELPA ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), posto que em preliminar o juízo de piso reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará
. Condenou ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em honorários advocatícios.

2.
Não conhecido do recurso do Estado do Pará, por absoluta falta de interesse processual, uma vez que requer a declaração de sua ilegitimidade na lide, a qual já foi devidamente declarada pelo juízo de 1° grau. No que concerne ao recurso da FUNTELPA, verifico que preencheu os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de modo que reconheço do recurso e passo ao exame de mérito
.

(...)

8. NÃO CONHECIDO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ ante a sua falta de interesse processual E CONHECIDO DO RECURSO DA FUNTELPA PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão que determinou o pagamento do FGTS de todo o período de labor. Em reexame necessário, mantida inalterada a sentença de 1º grau em todos os seus termos. (TJPA, Acórdão 148.301, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-08, Publicado em 2015-07-10). (Grifo nosso).

(Grifo nosso).

E ainda: Acórdão 198.165, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24/09/2018, Publicado em 22/11/2018.

Reexame Necessário

Em sede de Reexame Necessário, verifico que a sentença merece ser reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no Recurso de Apelação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do primeiro Recurso de
APELAÇÃO e do REEXAME NECESSÁRIO
e
DOU PROVIMENTO
aos mesmos para reformar a sentença atacada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do
ESTADO DO PARÁ para figurar na lide,
nos termos da fundamentação.

Condenando, ainda, o Apelado/Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020